Tribunal: STF
Processo: RHC 112677
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 



    1. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020).



      2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.